Tribunal: CARF
Processo: 11080.000107/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. EFEITOS. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE
Caracterizado o embaraço a fiscalização, a exclusão do contribuinte do regime simplificado somente é possível a partir da caracterização do embaraço, de modo que a sua exclusão de maneira retroativa é inconcebível.
LANÇAMENTO EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES. NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
Verificado o cancelamento o ato declaratório que excluiu o contribuinte do Simples Federal, é indevido o lançamento para cobrança de valores exatamente em razão da exclusão anulada, portanto é nulo o lançamento dos débitos constituídos com relação ao ano calendário de 2006, em razão do devido enquadramento do contribuinte no regime simplificado.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusivadoPoderJudiciário.
LANÇAMENTOCOMBASEEMDEPÓSITOBANCÁRIO.ALEGAÇÕES DENULIDADE.
Verificado que a Fiscalização cumpriu os requisitos formais e materiais estabelecidos pelo artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, não há que se falar em nulidadedaautuação.O aludido dispositivo não confronta o disposto no artigo 43 do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. 150%. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS.
A simples omissão de receita não autoriza a qualificação da multa, de modo que é imprescindível a comprovação inequívoca da prática de conduta dolosa por parte do contribuinte com o evidente intuito de fraudar a fiscalização

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000107/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.285 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
PROAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
EFEITOS. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE
Caracterizado o embaraço a fiscalização, a exclusão do contribuinte do regime
simplificado somente é possível a partir da caracterização do embaraço, de
modo que a sua exclusão de maneira retroativa é inconcebível.
LANÇAMENTO EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES. NULIDADE
DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
Verificado o cancelamento o ato declaratório que excluiu o contribuinte do
Simples Federal, é indevido o lançamento para cobrança de valores exatamente
em razão da exclusão anulada, portanto é nulo o lançamento dos débitos
constituídos com relação ao ano calendário de 2006, em razão do devido
enquadramento do contribuinte no regime simplificado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa
exclusivadoPoderJudiciário.
LANÇAMENTOCOMBASEEMDEPÓSITOBANCÁRIO.ALEGAÇÕES
DENULIDADE.
Verificado que a Fiscalização cumpriu os requisitos formais e materiais
estabelecidos pelo artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, não há que se falar em
nulidadedaautuação.O aludido dispositivo não confronta o disposto no artigo
43 do CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000107/2010-10
Fl. 4048
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. 150%. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA.
ÔNUS DA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS.
A simples omissão de receita não autoriza a qualificação da multa, de modo
que é imprescindível a comprovação inequívoca da prática de conduta dolosa
por parte do contribuinte com o evidente intuito de fraudar a fiscalização

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por dar provimento parcial ao recurso
voluntário do contribuinte 1) por unanimidade de votos, para cancelar o auto de infração
referente ao ano calendário de 2006, diante da indevida exclusão do contribuinte do regime do
Simples Federal ; 2) por maioria de votos, para reduzir a multa de ofício de 150% para o
percentual de 75% para o lançamento do ano calendário 2005, vencido o Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa, neste ponto.

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria
Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto Malheiros, Eduardo Monteiro Cardoso
e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
O presente processo retorna a este Colegiado após julgamento realizado pela
Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”), cuja decisão, por maioria de
votos, reformou o acórdão no 1301-003.496, proferido em 21/11/2018, o qual havia cancelado
integralmente a autuação fiscal devido ao fato de a fiscalização ter se valido de informações
obtidas via Requisição de Movimentação Financeira (“RMF”), em desacordo com o disposto no
Decreto no 3.724/2001 e na Lei no 9.430/1996.
O acórdão no 9202-009.589 proferido pela Câmara Superior recebeu a seguinte
ementa (fls. 4022 do e-processo):
Fl. 4049
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
(RMF). POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE RMF.
A expedição da RMF deve ser precedida de intimação ao sujeito passivo para prestar
informações sobre a sua movimentação financeira, necessárias à execução do Mandado
de Procedimento Fiscal. A legislação não estipula quantidade de intimações a serem
feitas pela Fiscalização.
Hipótese em que, o contribuinte foi regularmente intimado a prestar as referidas
informações, mas não o fez a contento.
Como se observa pelos fundamentos do voto vencedor, a conclusão final foi no
sentido de que o artigo 33, VII, da Lei no 9.430/1996 seria aplicável ao caso, veja-se (fls.
4030/4032 do e-processo):
No caso em exame, interessa-nos aquela prevista no inciso VII, que nos remete ao artigo
33 da Lei 9.430/96, onde são elencadas hipóteses nas quais a Administração Tributária
pode instituir Regime Especial para o cumprimento de obrigações por parte do sujeito
passivo.
Dentre essas 7 hipóteses adicionais, a do item I, que conceitua ou caracteriza o
“embaraço à fiscalização” que pode dar ensejo ao referido Regime Especial, é aquela
tratada nestes autos e a que merece especial atenção. Confira-se sua redação:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais
hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art.
200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
De plano, perceba-se, da dicção do dispositivo, que o legislador, para esse fim, não fez
maiores exigências quanto a necessidade de contextualizar a “negativa não justificada
de exibição” de documentos ou o “não fornecimento de informações sobre
...movimentação financeira”; ou mesmo quanto a demonstrar o elemento subjetivo da
conduta adotada pelo sujeito passivo.
Aperceba-se que a justificativa para a sua não apresentação deve repousar em situação
que foge inteiramente ao domínio do intimado, a exemplo de ter, comprovadamente,
solicitado os extratos junto à instituição financeira; e esta, dentro do prazo por ela
acordado, ainda não os ter entregue.
Nesse sentido, negativas do tipo “não os tenho”, “os perdi na enchente”, “o rato
comeu”, “não sabia que deveria guarda-los” ou “solicitei ao banco que ainda não me
entregou”, desacompanhadas das providências cabíveis com vistas a atender à
intimação, não me parece que são justificativas a impedir ao Fisco que se socorra,
diretamente, às instituições financeiras, o que dirá do mero silêncio em face da
intimação recebida.
Pelo contrário, a julgar pela abrangência ou amplitude dos casos, como, por exemplo, na
parte final do dispositivo, que ao remeter às hipóteses do artigo 200 do CTN admite
caraterizado o embaraço quando “necessário à efetivação de medida prevista na
legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou
contravenção”, penso que o intuito desse artigo 33, cujas hipóteses foram abraçadas,
sem ressalvas, pelo já citado inciso VII do Decreto 3.754/2001, foi o de apensa conferir
uma maior efetividade ao procedimento fiscalizatório, o que não se confunde com o
Fl. 4050
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

rigor para a imposição de multas, no casos em que a lei exige a demonstração da
intencionalidade do agente. É dizer, o acesso ao dados bancários, longe de se estar
impingindo qualquer penalidade ao sujeito passivo, presta-se a instrumentalizar a
atuação do Fisco, que está, inclusive, obrigado a mantê-los sob sigilo a teor do artigo
198 do CTN.
Note-se que muito embora haja uma proteção constitucional ao sigilo de dados e ao
direito à liberdade, a legislação infraconstitucional houve por bem, observados por
óbvio os limites constitucionais, assegurar ao Estado, em seu papel fiscalizatório,
plenas condições de desenvolver seu mister, seja relativizando o direito ao sigilo de
dados, no caso do acesso à movimentação financeira, seja flexibilizando o direito à
liberdade, no caso da implementação das medidas previstas no § 2o do artigo 33 da Lei
9.430/962, que trata do Regime Especial para o cumprimento de obrigações pelo sujeito
passivo.
Nesse rumo, vejo como suficiente a não apresentação, quando intimado, dos extratos
bancários para dar azo à emissão da RMF, sempre que preenchidas as demais condições
e exigências formais previstas naquele decreto regulamentar.
Por fim, cumpre destacar que o assunto não é novo neste Colegiado, que na sessão de
12/12/18, no acórdão de no 9202-007.438, decidiu, à unanimidade, que a expedição da
RMF deveria ser precedida de intimação ao sujeito passivo para prestar informações
sobre a sua movimentação financeira, necessárias à execução do Mandado de
Procedimento Fiscal, sendo que a legislação não estipularia quantidade de
intimações a serem feitas pela Fiscalização. Confira-se sua ementa:
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
(RMF). POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE RMF.
A expedição da RMF deve ser precedida de intimação ao sujeito passivo para prestar
informações sobre a sua movimentação financeira, necessárias à execução do
Mandado de Procedimento Fiscal. A legislação não estipula quantidade de intimações
a serem feitas pela Fiscalização.
Hipótese em que, o contribuinte foi regularmente intimado a prestar as referidas
informações, mas não o fez a contento.
[grifos constam do original]
Assim, superada a questão, mas levando-se em conta a existência dos demais
argumentos constantes do recurso voluntário, os quais não foram analisados, os autos retornam
ao presente colegiado para prosseguimento do julgamento.
Nesse sentido, vejamos o que se encontra em discussão no momento,
oportunidade na qual pedimos licença para transcrever o relatório constante do acórdão
reformado (fls. 3862/3875 do e-processo):
O presente processo trata de impugnação dos Autos de Infração (AI), lavrados em
13/01/2010, relativos ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 713/719,
contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), fls. 732/737, Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), fls. 749/754, e Contribuição Social
sobre o lucro líquido (CSLL), fls. 766/773, nos valores originários de R$ 1.638.371,72,
R$ 72.091,83, R$ 338.169,07 e R$ 482.823,17, respectivamente, e são referentes a fatos
Fl. 4051
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

geradores ocorridos entre de março de 2005 e dezembro de 2006. Os tributos
originários acrescidos de juros moratórios (calculados até 30/12/2009) e multas de
ofício montam a R$ 6.847.782,23.
A contribuinte usufruía da apuração de tributos pela sistemática do SIMPLES de
janeiro a dezembro de 2006 e pelo lucro real no ano de 2005, enquadrando-se como
empresa de pequeno porte. Os AI foram precedidos do Ato Declaratório Executivo
DRF/POA no 001 de 11 de janeiro de 2010 (ADE 001/2010), à fl. 264, através do qual
a contribuinte fora excluída do Sistema Integrado de Pagamento dos Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES, em
decorrência de embaraço à fiscalização, conforme o disposto no artigo 14, inciso II, da
Lei 9.317 de 05/12/1996. A exclusão teve efeito a partir de 01/01/2006 em
conformidade com o disposto no inciso V do art. 15 da Lei no 9.317/1996.
Os lançamentos questionados se deram em razão da omissão de receitas, apuradas
com base em depósitos bancários de origem não comprovada. Nos lançamentos ela
teve seus resultados apurados pela sistemática do lucro arbitrado, nos anos calendário
2005 e 2006, uma vez que sua escrituração comercial foi considerada imprestável
para identificar sua efetiva movimentação financeira. Tendo em vista a prática de
atos descritos nos art. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30/11/1964, a multa aplicada foi
majorada para 150%, conforme art. 44 da Lei no 9.430 de 27/12/1996.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 786/808, tendo as ciências deste, dos AI e do
AD01, sido dadas à contribuinte em 15/01/2010.
Os fatos que deram ensejo à autuação levaram ao arrolamento de bens das pessoa
jurídica proposto no processo no 11080.000208/201082 e representação fiscal para fins
penais no processo no 11080.000209/201027.
A contribuinte apresentou impugnação, às fls. 815/840, em 17/02/2010, afirmando
insubsistência e improcedência da autuação fiscal.
RELATÓRIO DE ATIVIDADE FISCAL
Informações da contribuinte
Em 20/02/2009 (fls. 03/04), a empresa fora intimada a apresentar sua contabilidade em
meio digital, relativa aos anos calendário 2005 e 2006. Em 06/04/2009 (folhas 22 e 23),
foi solicitado que o contribuinte apresentasse: i) cópias dos contratos celebrados com
alguns clientes, ii) os extratos de suas contas bancárias, as notas fiscais (NF) emitidas,
iii) relação dos valores repassados aos clientes por conta de serviços de cobrança e iv)
os livros contábeis e fiscais; todos relativos aos anos de 2005 e 2006.
A contribuinte atendeu parcialmente à intimação (fls. 25/26) no tocante às NF, valores
repassados e livros contábeis, informando, contudo, que não possuía os extratos
bancários do período solicitado, tendo em vista "o lapso de tempo e até mesmo por
desconhecimento da necessidade de guarda de tal documentação”; também informou
não mais ter cópias dos contratos com seus clientes.
Em face de indícios da ocorrência de infrações tributárias, a fiscalização cientificou a
contribuinte de termo de inicio de ação fiscal (fls. 29/30), intimando a através deste, a i)
apresentar relação dos valores recebidos de seus clientes por conta dos serviços de
cobrança nos anos calendário de 2005/2006 e, novamente, ii) apresentar os extratos
bancários dos mesmos anos.
O representante da empresa atendeu parcialmente à intimação (fls. 32/33), entregando
CD com as informações referentes aos valores recebidos, ressalvando que estes eram
Fl. 4052
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

depositados em momento distinto ao da emissão das NF correspondentes, nem sempre
correspondendo a cada uma delas diretamente, mas muitas vezes à soma de duas ou
mais. No tocante aos extratos bancários repetiu que não possuía os extratos bancários do
período solicitado, tendo em vista "o lapso de tempo e até mesmo por desconhecimento
da necessidade de guarda de tal documentação”, sem nada mais acrescentar.
Análise da contabilidade de contribuinte
O agente fiscal realizou análise dos livros contábeis da contribuinte, fazendo as
seguintes ponderações (fls. 792/793):
... os livros contábeis da fiscalizada não registram as suas contas bancárias. Somente
em 31/12/2006 é feita a implantação de saldo nas contas mantidas junto ao Banco do
Brasil, HSBC, UNIBANCO e BRADESCO.
Por conta disto, também não há registro de recebimento e pagamento de
empréstimos, aplicações financeiras e seus respectivos rendimentos, as despesas
bancárias, como taxas de transferência de recursos (TED e DOC), juros, CPMF,
IOF, etc.
Também se verifica que a contabilidade não possui registro do recebimento e
devolução dos títulos pertencentes às instituições financeiras, para a execução da
cobrança. Igualmente não há registro do recebimento dos recursos dos devedores
finais, nem da transferência dos mesmos às instituições financeiras titulares dos
créditos cobrados.
Todos os pagamentos de despesas e os recebimentos de receitas são lançados contra
a conta "Caixa".
Ou seja, a escrituração do contribuinte é completamente desvinculada da
movimentação financeira real, a qual é muito superior à movimentação financeira
contabilizada. Logo, não é possível identificar a origem e o destino dos recursos que
circularam pelas contas bancárias da pessoa jurídica, assim como se estes recursos
são provenientes da prestação de serviços de cobrança ou se possuem outras origens.
Informações dos bancos
Em face da reiterada falta de fornecimento das informações bancárias, teria se
configurado embaraço à fiscalização nos moldes do art. 33, inciso I, da Lei n°
9.430/1996, o que autorizou o fiscal a solicitar emissão de requisições de informações
sobre movimentação financeira – RMF (fls. 315/316), enviadas a todas as instituições
financeiras que apresentaram valores representativos de CPMF retidos em nome da
Proal. As requisições tiveram retorno das informações em meio digital, dos bancos:
HSBC SA (fls. 317/321), UNIBANCO SA (fls. 322/327), Banco BRADESCO (fls.
328/335) e Banco do Brasil (fls. 336/340), tendo sido todos os extratos recebidos
convertidos em formato de tabela "Excel", e gravados no CD de folhas 341 e 342.
Informações dos clientes
Com o objetivo de verificar a espécie de serviço que era prestado pela Proal às
instituições financeiras que informaram em DIRF pagamentos a este contribuinte, a
fiscalização as intimou a apresentar cópia do contrato celebrado, relação individualizada
de valores repassados pela Proal, por conta de cobranças executadas, assim como
relação individualizada de pagamentos feitos à Proal, ambas dos anos 2005 e 2006.
As informações obtidas estão resumidas no quadro a seguir:
Fl. 4053
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

Cruzamento dos extratos bancários com as informações de remessas de recursos
cobrados
Partindo das informações existentes a fiscalização concluiu que a empresa movimentava
recursos de terceiros em suas contascorrentes (c/c). Todavia, não havia evidências de
esses recursos fossem integralmente provenientes da prestação de serviços de cobrança.
Visando a esclarecer essa imprecisão, o agente fiscal comparou o somatório dos créditos
totais (líquidos de devoluções, estornos, empréstimos, resgate de aplicações financeiras
e transferência de mesma titularidade) com o somatório das receitas recebidas pela
prestação de serviços e os repasses de recursos às instituições titulares dos créditos
cobrados. As entradas nas c/c deveriam corresponder aos títulos efetivamente cobrados
(que correspondem aos repasses) mais as receitas próprias (pela prestação de serviços).
Visando à apuração do total dos valores repassados, foram reunidos todos os valores de
créditos e débitos nas c/c em todos os bancos nos quais a contribuinte operava,
classificando-os e padronizando-os em uma única planilha, denominada "Lançamentos
dos extratos bancários reunidos.xls" CD de fls.705/706. Na referida planilha foram
considerados repasses: i) todos os valores informados pela empresa; ii) todos os valores
informados pelas instituições financeiras como recebidos da PROAL; por fim, iii) todos
os valores que, mesmo não informados em i) e ii), os históricos dos lançamentos
indicavam como destinatária da transferência uma das tomadoras de serviço de
cobrança. O resultado deste critério foi a soma de R$ 66.377.891,72 em recursos
repassados às instituições financeiras.
Já a quantificação do total dos créditos nas contas da contribuinte foi precedida da
exclusão de: transferências recebidas de outras contas correntes do mesmo titular;
créditos por devolução de cheques emitidos; créditos por devolução de DOC e TED
emitidos; estorno de débitos diversos; créditos estornados; resgates de aplicações
financeiras; empréstimos recebidos e redução de saldo devedor de conta garantida. O
resultado dessa apuração montou a R$ 87.779.627,25. Isto esta demonstrado no arquivo
denominado "Créditos diversos.xls", gravado no CD de fls. 705/706.
Foram deduzidos ainda os valores dos cheques depositados e que sofreram devolução
atingindo estes o total de R$ 3.340303,90. Com isso, chega-se ao total de entradas
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

externas líquidas nas contas correntes da fiscalizada, correspondentes a receitas
recebidas, valores pertencentes a terceiros (provenientes da cobrança de títulos), e
outros créditos. O valor total obtido entre 2005 e 2006 foi de R$ 84.439.323,35.
Deduzindo deste valor o total de repasses de recursos pela cobrança de títulos, R$
66.377.891,72, obtém-se o montante de R$ 18.061.431,63, que corresponderia a
entradas de recursos que não são relativos a títulos cobrados por conta e ordem de
terceiros.
O total de receitas contabilizado pela Proal nos anos 2005 e 2006 foi de RS
4.627.329,90. Logo, há um montante de R$ 13.434.101.73, o qual corresponde a outros
créditos cuja origem deve ser determinada.
Em resumo, para os anos 2005 e 2006, chega-se aos créditos cuja origem deve ser
comprovada no demonstrativo da Tabela I abaixo:

Questionamentos quanto à origem dos créditos nas contas bancárias
O agente fiscal intimou a contribuinte a comprovar, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a origem de todos os créditos bancários listados em
planilha entregue a ela em meio digital (fls. 62/64). Após dois pedidos de prorrogação, o
representante da empresa apresentou sua resposta (fls. 70/71), fornecendo planilhas em
meio digital (CD de fls. 72/74), acompanhada dos documentos de folhas 75 a 257, cuja
análise se resume na Tabela II abaixo:

Fl. 4055
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

Com base nessa análise, a fiscalização concluiu que as informações e documentos
apresentados pelo contribuinte, exceto nos casos especificados acima (referentes à
planilha 09), não comprovavam a origem dos créditos bancários questionados por meio
do Termo de Intimação de folhas 62 a 64.
Questionamentos quanto ao destino dos recursos que transitaram pelas contas
bancárias
Não sendo registradas as contas bancárias nos livros contábeis da contribuinte, nem
havendo registro da circulação nessas contas dos recursos provenientes da cobrança de
títulos pertencentes às instituições financeiras, concluiu-se que toda a movimentação
financeira deveria estar registrada na conta “Caixa”.
A Tabela III contém dados da contabilidade, bem como dados das contas bancárias da
PROAL, no período fiscalizado. Observa-se que, afastando-se os repasses apurados em
conformidade com o explanado no “Cruzamento dos extratos bancários com as
informações de remessas de recursos cobrados”, o total de (5) + (6) + (7) supera em R$
13.140.656,47 [(8) – (1)] o valor das saídas contabilizadas em “Caixa”. Esta quantia
seria muito próxima ao montante dos créditos cuja origem deve ser comprovada, obtido
na Tabela I.
Fl. 4056
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

Tal situação levou a fiscalização à conclusão de que os recursos sem origem
identificada que ingressaram nas contas bancárias da PROAL foram utilizados para
pagamentos de despesas não contabilizadas (tarifas bancárias, juros, CPMF, IOF, etc), e
também tiveram outros destinos não identificados.
Em face disso, visando a obter informações que pudessem justificar os créditos nas
contas bancárias da fiscalizada, a fiscalização relacionou individualmente todos os
débitos nas contas bancárias classificados como diversos e intimou (fl. 67) a empresa a
comprovar o beneficiário e a causa dos pagamentos listados em planilha que lhe foi
entregue em meio digital (fls. 68/69). Passados 20 dias, e até a lavratura do AI,
nenhuma prova fora apresentada.
Conclusões do agente fiscal
Pelo que foi exposto em seu relatório, o fiscal concluiu que a PROAL Assessoria
Empresarial Ltda., além de prestar serviços de cobrança bancária nos anos de 2005 e
2006, exerceu outras atividades econômicas que lhe geraram créditos em suas contas
bancárias cuja origem não restou comprovada.
Uma vez que, mesmo regularmente intimada, a fiscalizada não se desincumbiu de seu
ônus probatório de demonstrar que os créditos em suas contas bancárias não são
provenientes de outras receitas, incidiu a presunção de omissão prevista no art. 42 da
Lei n° 9.430/96.
Da quantificação da receita omitida
Para efeitos de determinação da receita mensal omitida, esta fiscalização procedeu da
seguinte maneira (arquivo denominado "Cálculos para a autuação.xis", gravado no CD
de folhas 705 e 706):
1 Os créditos nas contas bancárias foram totalizados mensalmente. Nestes créditos não
estão incluídos os relativos a: transferências recebidas de outras contas correntes do
mesmo titular; créditos por devolução de cheques emitidos; créditos por devolução de
DOC e TED emitidos; estorno de débitos diversos; créditos estornados; resgates de
aplicações financeiras; empréstimos recebidos e redução de saldo devedor de conta
garantida.
2 Os valores de recursos provenientes de cobranças de títulos, repassados às
instituições financeiras titulares dos créditos, foram totalizados mensalmente;
Fl. 4057
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

3 Os débitos bancários correspondentes a cheques depositados e devolvidos foram
totalizados mensalmente;
4 As receitas contabilizadas foram totalizados mensalmente;
5 Conforme demonstrado na planilha de folha 707:
• Os créditos mensais líquidos foram obtidos pela diferença entre os créditos totais
(1) e os valores de cheques devolvidos (3);
• Os créditos mensais de origem não comprovada foram obtidos pela diferença entre
os créditos mensais líquidos e os valores de repasses de recursos provenientes da
cobrança de títulos (2);
• A receita mensal omitida foi obtida pela diferença entre os créditos mensais de
origem não comprovada e as receitas contabilizadas (4).
Sobre esses valores foram apuradas as diferenças de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
devidas, nos termos do art. 24, caput e § 2°, da Lei n° 9.249/95.
Do arbitramento
Tendo sido a contribuinte excluída do SIMPLES em razão de embaraço à fiscalização e
sendo a escrituração contábil da contribuinte totalmente desvinculada de sua
movimentação financeira real, revelando-se esta muito superior àquela, incidiu a norma
posta no art. 530, inciso ii), alínea a), do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99), que estabelece o
arbitramento do lucro para esses casos.
Apuração dos tributos
Os valores de IRPJ e CSLL devidos pelo contribuinte pela sistemática do lucro
trimestral arbitrado (artigos 532 e 536 do Decreto n° 3.000/99 e art. 29 da Lei n°
9.430/96). Consequentemente, os valores de PIS e COFINS foram apurados pela
sistemática da cumulatividade.
O fiscal descreveu a apuração em minúcias, conforme abaixo se transcreve:
As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL foram compostas de:
1. Receitas omitidas, apuradas por presunção a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, conforme demonstrado na planilha de folha 707;
2. Receitas contabilizadas;
3. Receitas de aplicações financeiras de renda fixa, auferidas conforme DIRF de
folhas 686 a 699, consolidada na planilha de folha 704.
Dos valores de IRPJ e CSLL assim apurados pela fiscalização foram deduzidos
(folhas 708 e 709):
□ Os valores desses tributos declarados pelo contribuinte em DCTF ou pagos;
□ Os valores de IRRF e a parcela da CSLL contida nas contribuições sociais
retidas, conforme informações contidas em DIRF (partição conforme planilha de
folha 700 a 703). Nestes valores foram computadas, inclusive, as alterações
produzidas pelas retificações nas DIRF efetuadas pelo UNIBANCO, Banco Dibens
e Dibens Leasing;
Fl. 4058
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

□ A parcela de cada tributo recolhida por meio do DARF SIMPLES, apurada
conforme demonstrado nas folha 678 a 685.
As bases de cálculo do PIS e da COFINS foram compostas pelas receitas omitidas,
apuradas por presunção a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
mais as receitas contabilizadas.
Dos valores de PIS e COFINS assim apurados pela fiscalização foram deduzidos
(folhas 710 e 711);
□ Os valores desses tributos declarados pelo contribuinte em DCTF ou pagos;
□ As parcelas de PIS e COFINS contidas nas contribuições sociais retidas,
conforme informações contidas em DIRF (partição conforme planilha de folhas 700
a 703). Nestes valores foram computadas, inclusive, as alterações produzidas pelas
retificações nas DIRF efetuadas pelo UNIBANCO, Banco Dibens e Dibens Leasing;
□ A parcela de cada tributo recolhida por meio do DARF SIMPLES, apurada
conforme demonstrado nas folhas 678 685.
Os tributos foram lançados por Auto de Infração, juntamente com os acréscimos legais
devidos, sendo que todos os arquivos digitais gerados pela fiscalização foram fornecidos
ao contribuinte.
Multa qualificada
Em face da grandeza da movimentação financeira bancária (aproximadamente oitenta
milhões de reais), o agente fiscal entendeu que a conduta do contribuinte, de não
escriturar suas contas bancárias em seus livros comerciais, não pode ser atribuída a um
erro.
Esse procedimento teria sido tão compensador que o contribuinte abriu mão de
computar despesas bancárias (taxas, juros, tarifas, ÍOF, CPMF), que no período de 2005
e 2006 totalizaram algo próximo a 600 mil Reais.
No entender do fiscal, a não escrituração teve a clara intenção de ocultar do fisco outros
negócios e receitas, as quais ficariam diluídas em meio à movimentação de recursos
oriundos da cobrança de títulos em atraso.
Mencionou ainda que, conforme resposta a sua intimação, vários clientes da PROAL
informaram que efetuaram pagamentos de notas fiscais não tendo estes sido escriturados
pela fiscalizada (fls. 626/638, 644/646 e 666/675). Os valores referidos foram
efetivamente localizados pela fiscalização como créditos nas contas bancárias da
empresa.
Tais condutas evidenciariam a intenção da fiscalizada de reduzir a base de cálculo dos
tributos e contribuições devidos, causando prejuízo ao fisco. Assim, as ações e omissões
praticadas enquadrar-se-iam nos conceitos legais de fraude e sonegação previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502 de 30/11/1964.
Dessa forma, sobre as diferenças de tributos e contribuições devidos a partir de receitas
omitidas foi aplicada a multa de 150%, conforme previsão legal do §1o do art. 44 da Lei
no 9.430/1996.
IMPUGNAÇÃO
Fl. 4059
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

A contribuinte apresentou, através de procurador, impugnação aos AI, em 25/02/2010,
às fls. 816/840.
Num primeiro tópico, intitulado “Dos Fatos” trata dos fatos, reportando-se
minuciosamente à atividade fiscal, o que nada acrescenta ao que já foi relatado nos
parágrafos anteriores do presente relatório.
Na sequência, trata dos “Fundamentos Jurídicos”, onde começa a combater as razões da
fiscalização conforma apresentadas no impugnação a partir da fl. 823.
Preliminares
a) Inexistência de embaraço à fiscalização
Resumido, considera que não foram admitidas as documentações, informações e
justificativas apresentadas pela empresa e que teriam sido acrescidos, de forma
indevida, ao total da receita bruta dos exercícios fiscalizados (2005/2006), os valores da
receita anteriormente declarada e paga ao Fisco pela contribuinte, somando-as como
novo ingresso de recursos.
Afirma que foram desconsideradas provas contundentes e justificativas claras de valores
pertencentes a terceiros que transitaram pelas contas bancárias da contribuinte,
incluindo os montantes advindos de reembolsos de custas e gastos de operacionalização
de sua atividade empresarial; com isso, o fiscal teria ignorado, por completo, o tipo de
negócio explorado pela pessoa jurídica autuada, com base em presunções e sem provas
contundentes.
Da mesma forma, alega que o fisco não teria aceitado justificativas de reembolso de
despesas que a empresa, como representante dos Bancos e Financeiras, efetuava em
nome destes, apesar de serem elas necessárias à execução de seus trabalhos. Afirma que
tais reembolsos estariam entre os valores considerados como receitas pela fiscalização.
Informa que esses montantes: REPASSES DE VALORES DE COBRANÇAS
EFETUADAS e REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS EM NOME DOS
BANCOS E FINANCEIRAS (de alguns clientes apenas), montavam a R$3.645.081,42
e R$1.671.921,75, respectivamente, e não constam nos registros contábeis da empresa
por tratarem-se de importes de operações de terceiros.
O trânsito desses valores em suas contas bancárias decorreria da natureza da atividade,
seria previsto em contrato, e sua tributação como depósitos de origem não comprovada
feririam o princípio constitucional da capacidade contributiva.
Conclui asseverando que os créditos e despesas de terceiros, assim como os valores
reembolsados não eram escriturados pela empresa em razão de serem os créditos das
cobranças exitosas depositados em suas contas e repassados ao titular correspondente.
Pela mesma razão, os reembolsos não eram escriturados quando devolvidos à
impugnante mediante relatório de prestação de contas.
Nesse ponto junta jurisprudência administrativa dos conselhos de contribuintes em que
se afirma que os depósitos bancários por si só não constituem fato gerador do imposto
de renda e que sendo comprovada a origem dos depósitos descabe o lançamento pela
presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Afirma assim que os repasses e reembolsos deveriam ser excluídos do lançamento.
Combate o entendimento do fiscal de que haveria falta de documentação hábil e idônea
para justificar os créditos nas contas da empresa, sem que se esgotasse a busca das
Fl. 4060
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

provas que consubstanciassem a origem das operações financeiras de titularidade da
fiscalizada. Em assim não sendo, haveria em afronta aos princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Mais uma vez se socorre de jurisprudência administrativa e também de doutrina que
suportaria seu entendimento, buscando ver nulidade no procedimento fiscal, por ofensa
aos princípios constitucionais citados no parágrafo anterior.
Termina o tópico afirmando que sua escrituração era condizente com seu
enquadramento na sistemática do SIMPLES para o ano de 2006, “dispensada da
escrituração na forma do art. 7o da Lei no 9.317/1996” (fl. 829), no seu entender isto
afastaria o imputado embaraço à fiscalização, sustentando a impugnação de sua
exclusão do SIMPLES e dos lançamentos dela decorrentes,
b) Base para multa qualificada de 150%
Nesta seara, o patrono da contribuinte inicia admitindo que há possibilidade de erro na
escrituração da empresa, em face da alteração da sistemática do SIMPLES em anos
anteriores a 2005 para lucro real naquele ano, em virtude de exceder o limite de receita,
com posterior retorno para o SIMPLES em 2006. Contudo, não admite o dolo, apenas a
inexperiência ou ignorância no procedimento, textualmente, à fl. 830:
Ainda que houvesse alguma espécie de infração à legislação tributária, seria por
mero erro ou engano por não observância da melhor técnica de apuração de
resultados; ignorância do modo de proceder; inexperiência; mas nunca situação
volitiva consciente.
A impugnante afirma que não houve negativa de apresentação da documentação, tendo
sido entregues aqueles que possuía. Os demais estariam sob posse das instituições
financeiras e não tendo ela êxito em obtê-los diante do curto prazo temporal dado pelo
fisco não pode atendê-lo.
Protesta pela presunção de boa-fé, contestando a penalidade de 150% do valor dos
tributos, pois não haveria elementos circunstanciais que denotem a conduta dolosa da
fiscalizada no intuito de sonegar, omitir ou fraudar receitas.
Mérito
a) Da escrituração da empresa
Repete os motivos de sua escrituração errônea em 2005, mas afirma que o arbitramento
seria medida extrema, só aplicável mediante impossibilidade de chega-se por outros
meios aos reais resultados de receitas e lucros dos contribuintes, devendo o agente fiscal
aplicar a sistemática que mais favorecesse à pessoa jurídica. Principalmente
considerando-se que a empresa possuía e submeteu à auditoria os livros Diário e Razão
inerentes ao período fiscalizado.
Acosta doutrina que sustenta que em face de escrituração regular o fisco deve investigar
a situação real do contribuinte.
Volta a afirmar que não tinha os extratos solicitados e que por se tratarem “de operações
bancárias realizadas há mais de cinco anos, mesmo que se solicitasse ao Banco este
provavelmente, não disponibilizaria ditos documentos em tão curto espaço de tempo”(fl.
833).
Reclama da não aceitação das provas e justificativas, sendo seu esforço probatório
desconsiderado pelo fisco.
Fl. 4061
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

Caberia à fiscalização a comprovação cabal dos fatos geradores, sem amparar-se
exclusivamente no exame de extratos bancários de movimentações financeiras das
contas de titularidade da contribuinte.
b) Da impossibilidade de tributação com base exclusiva em depósitos bancários
inexistência de comprovação de acréscimo patrimonial
Aqui ataca o lançamento por este se basear em presunção de omissão de receitas com
base nos depósitos bancários. Em se tratando de presunção, faltaria liquidez e certeza ao
fato gerador para realização da sua imputação em AI.
A contribuinte não teve acréscimo patrimonial que justificasse o lançamento da ordem
de R$ 7.000.000,00. A prova isso seria a sua DIPJ que demonstra um ativo total da
ordem de 294 mil reais e um patrimônio líquido ao redor de 250 mil reais.
Sem uma prova incontestável pelo fisco, a presunção de receita eivaria o lançamento de
nulidade. Haveria a necessidade da existência de correspondente acréscimo patrimonial,
renda consumida e/ou sinais exteriores de riqueza, o que demonstra que a fiscalização
supôs a ocorrência de um aumento de disponibilidade econômico-financeira ou jurídica,
sem, entretanto comprovar tal aquisição, desatendendo requisito inerente à realização do
lançamento.
A seguir, busca base doutrinária e jurisprudencial para atacar a utilização de presunções
na atividade fiscal tributária, devendo sobrepor-se o princípio da verdade material,
sendo o ônus da prova de quem alega.
Assevera que a simples constatação da existência de depósitos bancários em conta do
fiscalizado não é suficiente para afirmar que houve omissão de receitas. Evidenciar-se-
ia, assim, a necessidade de constatarem-se outros elementos que atestassem a
ocorrência, tais como ganhos patrimoniais; obtenção e aplicação das ditas receitas; que
tais receitas foram objetos de consumo, enfim, que ocorreu variação patrimonial
positiva da empresa autuada.
Por fim, invoca o inciso vii) do art. 9o do Decreto-lei no 2.471 de 1o/9/1988, que manda
cancelar os débitos relativos ao IR que tenham por base a renda presumida através de
arbitramento baseado, exclusivamente, em valores constantes de extratos ou
comprovantes bancários.
Requerimentos
Concluindo, a contribuinte requer que: se afaste a imputação de embaraço à
fiscalização; cancele-se o lançamento da multa de 150%; cancelamento de todo o
crédito tributário lançado; cancelamento do Ato Declaratório Executivo DRF/POA n°.
001/2010; se obste a continuidade de todos os processos oriundos da respectiva
Fiscalização operada em detrimento da empresa (PAF n°. 11080.000208/201082 e PAF
n°. 11080.000209/201027); não acatada a total improcedência do AI, se exclua, na
integralidade, os valores de repasses e reembolsos de despesas; em não sendo atendidos
os pedidos anteriores, que seja desclassificada a modalidade de tributação utilizada pelo
fiscal (lucro arbitrado), por sistemática de tributação mais branda e menos gravosa à
impugnante.
[grifos constam do original]
Em sessão de 20/04/2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (“DRJ/POA”) manteve o lançamento, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Fl. 4062
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES. A nulidade do instrumento
do lançamento somente se dá nos casos previstos no PAF, quando houver prejuízo à
defesa ou ocorrer intervenção de servidor ou autoridade sem competência legal para
praticar ato ou proferir decisão.
SIMPLES. EXCLUSÃO. Mantem-se a exclusão do SIMPLES quando ocorre embaraço
à fiscalização, conforme definido em lei.
CONTESTAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE OU LEGALIDADE. A autoridade
administrativa não detém competência para decidir sobre a constitucionalidade ou
legalidade dos atos baixados pelos Poderes Legislativo e Executivo, restando efetuar o
lançamento dos tributos, com as bases de cálculo, alíquotas e penalidades dispostas nas
normas vigentes.
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO COMPETENTE. A não
apresentação da escrituração competente, na qual constem as movimentações
financeiras e bancárias sujeita os contribuintes à apuração do lucro através do
arbitramento.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
ORIGEM
COMPROVADA. Não comprovada a origem de depósitos bancários, por documentos
hábeis - com coincidência de datas e valores -, há presunção legal de ocorrência de
omissão de receitas relativas a estes depósitos.
ÔNUS DA PROVA. Quando a contribuinte afirma fatos que afastem a presunção legal
de omissão de receitas, cabe a ela o ônus probatório destes fatos.
LANÇAMENTO DECORRENTES. PIS. COFINS. CSLL. A solução dada ao litígio
principal relativo ao imposto de renda das pessoas jurídicas estende-se aos litígios
decorrentes quando tiverem por fundamento o mesmo suporte fático.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. Sobre os créditos apurados em procedimento de
ofício cabe a exasperação da multa, quando o contribuinte, sistemática e
intencionalmente, omite receitas à tributação.
Vejamos os fundamentos do voto do relator quantos aos argumentos que não
dizem respeito à nulidade da RMF, cuja discussão encontra-se superada em razão da decisão
proferida pela CSRF (fls. 1520/1524 do e-processo):
Preliminar de nulidade
No decorrer da impugnação, alega, de forma convoluta, cerceamento de defesa por falta
de esgotamento dos meios de realização da prova e utilização de presunção, vendo
assim feridos os princípios constitucionais do direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal.
Em preliminar, há que se salientar que as razões de nulidade do AI são definidas no
Decreto n° 70.235 de 06/03/1972; formalmente por infração aos requisitos do art. 11 e
materialmente pelas disposições do art. 59, abaixo transcritos:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
Fl. 4063
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e lermos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No presente processo não ocorre qualquer situação que leve à declaração de nulidade do
AL Todas as disposições do art. 11 estão presentes. A alegada inexistência de prova do
fisco ou falta de aceitação das alegadas provas da contribuinte não seriam motivo para
nulidade, mas para improcedência do AI, cujo pleito se encontra garantido pelo
contraditório que neste devido processo se estabeleceu.
Assim, não vejo razão jurídica para a pretendida nulidade.
Mérito
No mérito, em resumo, a reclamante se insurge contra: o embaraço à fiscalização que
ocasionou a exclusão do SIMPLES, por inexistência de negativa em atender ao fisco; o
arbitramento, por ser medida excessivamente gravosa; a presunção de omissão de
receitas com base em depósitos bancários cuja origem não é comprovada, por alegada
inconstitucionalidade; a multa agravada, por alegada inexistência de dolo.
Tratando primeiramente do discutido embaraço à fiscalização, que levou à exclusão do
SIMPLES, este é definido no inciso II do art. 14 da Lei n° 9.317/1997, citado pelo fiscal
em seu relatório à f l . 804, com a seguinte redação:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de oficio quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
(...)
II - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios
ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição de
auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Sistema Tributário Nacional); (...)
Logo, nos parece suficientemente claro que a contribuinte foi corretamente excluída,
haja vista que não forneceu informações sobre as movimentações financeiras, nem
justificou a não apresentação dessas informações. Na verdade, após duas intimações
nada havia feito relativamente a isso. Tanto é assim, que à fl. 833 ela afirma: "mesmo
que se solicitasse ao Banco este provavelmente, não disponibilizaria ditos documentos
em tão curto espaço de tempo." Ou seja, à época nada solicitou e nem deu razões para
isso, só veio explicar as razões do não atendimento desse ponto da intimação, que
confessadamente não tentara, após a exclusão e o lançamento.
Fl. 4064
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

Destarte, ficou patente o embaraço à fiscalização que motivou a exclusão do SIMPLES.
Por isso deve ser mantido o ADE 001/2010.
O arbitramento, por sua vez, decorre de clara disposição legal da qual não podem se
afastar os contribuintes e muito menos o agente do fisco, que em seu relatório já a havia
transcrito, à fl. 804:
O art. 530, incisos II, alínea "a", do RIR/99, estabelece que o IRPJ será apurado
trimestralmente pela sistemática do Lucro Arbitrado quando:
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para;
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária;
Nem mesmo as empresas sob a sistemática do SIMPLES podiam se furtar dessa
obrigação de registrar as movimentações financeiras e bancárias, diferentemente do que
dá a entender a contribuinte, pois o art. 7o da Lei 9.317/1996 já estabelecia:
Art. 7° A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o último dia
útil do mês de maio do ano-calendário subsequente ao da ocorrência dos fatos
geradores dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3° e 4°.
§ 1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas cie
escrituração comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto
não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira, inclusive bancária;
Portanto, improcedente a alegação de alternância na sistemática SIMPLES/Lucro Real,
sofrida pela contribuinte, como razão para a não escrituração da movimentação bancária
nos livros que possuía; e acrescento que nem mesmo para seu arguido erro "não
intencional" tal afirmação procede.
A impugnante parece pretender que as deficiências da sua contabilidade fossem
supridas pelo fiscal, quando ela própria não fez qualquer esforço para efetuar a
escrituração devida aparentemente sob qualquer sistemática de apuração de IRPJ.
Já a combatida omissão de receitas com base em depósitos bancários cuja origem não é
comprovada com documentos hábeis e idôneos, decorre de disposição legal, do caput do
art. 42 da Lei 9.430/1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A impugnante faz um libelo contra as presunções, todavia, o agente fiscal não se pode
afastar dos ditames legais em vigor, que têm presunção de validade constitucional
enquanto não for esta elidida por declaração de inconstitucionalidade do poder
judiciário, única esfera competente para tanto.
Fl. 4065
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

Diferentemente do que quer fazer crer a contribuinte, não houve mera utilização dos
depósitos bancários sem outros procedimentos pela parte do agente fiscal. Ele teve toda
a diligência possível: intimou a contribuinte em mais de uma oportunidade para
comprovar a origem dos depósitos, diligenciou junto aos bancos e clientes da
fiscalizada, para apurar os valores de depósitos; expurgou os créditos indevidos; montou
planilhas demonstrativas dos resultados destes procedimentos; ofereceu essas planilhas
à contribuinte para que ela comprovasse os depósitos nas c/c; concedeu prorrogação
solicitada pela contribuinte, analisou as explicações da contribuinte e, motivadamente,
concluiu pela não comprovação (vide Tabela II); oportunizou também a comprovação
do destino dos débitos havidos nas contas e omitidos no "Caixa" e que eram
compatíveis com as omissões.
Assim, não há que se falar em açodamento ou voracidade do agente fiscal, que,
diligentemente, buscou a verdade material, literalmente sonegada pela contribuinte de
seus livros contábeis.
Todo o procedimento foi ainda detalhadamente explicado ao longo de 23 páginas do
relatório de ação fiscal, mas a contribuinte não logrou trazer nada de novo com a
impugnação, mantendo-se num ataque, em última instância, à própria lei que estipula a
presunção de receita omitida. Quando não ataca a presunção decorrente da lei, procura
fazer crer que teria trazido comprovação do seu direito com base nas alegações de
verossimilhança ou mesmo na natureza operacional de seu negócio, não tendo sido esta
jamais negada pelo fiscal.
[...]
Falta escrituração dos depósitos bancários e de comprovação com documentação hábil e
idônea de operações de crédito que montam a mais de oitenta milhões de reais, que,
após trabalho quase exclusivo do fiscal, se reduzem ainda a aproximadamente treze de
milhões; isto não pode ser tomada como algo natural, devido a mero erro de registro. A
investigação fiscal continuou sobre a documentação originalmente apresentada pela
contribuinte, por seus clientes e pelos bancos. A falta de colaboração em matéria de
escrituração foi do particular, como adivinhou Xavier.
Em sede de impugnação a contribuinte praticamente repete a apresentação dos mesmos
documentos já apreciados pela fiscalização, as tabelas com reembolsos e repasses já
haviam sido consideradas pelo fiscal; por óbvio a contribuinte é incapaz de recompor
sua contabilidade, sem qualquer prova documental adicional, mas insiste que o fisco
deveria fazê-lo.
A presunção legal do art. 42 é matéria de ônus probatório; não se trata de presunção
absoluta ou ficção, a contribuinte poderia comprovar a origem e os créditos seriam
afastados do montante tributário; e ela bem o sabe, já que o fiscal o fez em relação aos
depósitos comprovados na planilha 09 por ela apresentada, conforme consta na Tabela I
I deste relatório.
Relativamente à multa agravada, diferentemente do que faz crer a impugnante, está
bastante claro que ela não decorre do embaraço à fiscalização; este motivou apenas a
solicitação dos extratos bancários às instituições financeiras e a exclusão do SIMPLES.
O fato de não ter levado aos livros contábeis suas movimentações financeiras por, pelo
menos, dois anos, já deixa transparecer que houve intenção de sonegar informações que
levariam à tributação pelo fisco. Some-se a isso os montantes omitidos, e fica difícil não
ver neste quadro a vontade consciente de fugir da tributação.
Nesse sentido, parece-me que o enquadramento da penalidade, pela detecção da
presença da circunstância agravante: "sonegação", é irretocável. Conforme percuciente
pesquisa de Leomar Wayerbacher, à época julgador desta DRJ-Porto Alegre, vem-se
Fl. 4066
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

consolidando na jurisprudência do Conselho de Contribuintes a associação do conceito
de fraude à prática reiterada de ações e omissões menos evidentes, como é o caso da
omissão sistemática de valores nos livros fiscais ou declarações de rendimentos.
Conforme explica o referido julgador nas oportunidades que teve para se debruçar sobre
a matéria (p.ex., no acórdão n° 2.385 de 25 de abril de 2003), o dolo se evidência pelo
"conjunto da obra". O "animus fraudandi” é delimitado pela forma premeditada e
contínua com que essas ações, aparentemente isentas de dolo quando, tomadas
individualmente, são executadas ao longo do tempo.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa.
Assim, tem-se que, superada a discussão voltada para a legalidade das
informações obtidas via RMF, restam pendentes de análise os seguintes argumentos de defesa:

Desconsideração indevida da sua escrituração contábil, tendo em vista se
tratar de empresa enquadrada no Simples Federal no ano calendário de 2006;

Da ilegalidade do artigo 42 da Lei no 9.430/1996;

Impossibilidade de tributação dos depósitos bancários sem comprovação
efetiva do acréscimo patrimonial; e

Da efetiva comprovação das receitas;

Ausência de dolo apto a justificar a qualificação da multa de ofício;
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto pelo breve relato do caso, foi lavrado auto de infração para cobrança
de IRPJ e CSLL apurados sob a sistemática do lucro trimestral arbitrado, além de valores de PIS
e COFINS pela sistemática da cumulatividade, para os anos calendário de 2005 e 2006.
Fl. 4067
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

É importante relembrar ainda que, com relação ao ano calendário de 2006, o
contribuinte era optante pelo Simples Federal, mas foi excluído por meio do ADE no 1 de 11 de
janeiro de 2010.
As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL foram compostas de:

Receitas omitidas, apuradas por presunção a partir de depósitos bancários
de origem não comprovada, conforme demonstrado na planilha de folhas 750 do
e-processo;

Receitas contabilizadas; e

Receitas de aplicações financeiras de renda fixa, auferidas conforme DIRF
de folhas 729 a 742 do e-processo, consolidada na planilha de folhas 747 do e-
processo.
Dos valores de IRPJ e CSLL apurados pela fiscalização foram deduzidos os
seguintes valores constantes às folhas 751 e 752 do e-processo:

Tributos declarados pelo contribuinte em DCTF ou pagos;

Valores de IRRF e a parcela da CSLL contida nas contribuições sociais
retidas, conforme informações contidas em DIRF (partição conforme planilha de
folha 743 a 746 do e-processo). Nestes valores foram computadas, inclusive, as
alterações produzidas pelas retificações nas DIRF efetuadas pelo UNIBANCO,
Banco Dibens e Dibens Leasing;

A parcela de cada tributo recolhida por meio do DARF SIMPLES, apurada
conforme demonstrado nas folha 721 a 728 do e-processo.
As bases de cálculo do PIS e da COFINS foram compostas pelas receitas
omitidas, apuradas por presunção a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
mais as receitas contabilizadas.
Dos valores de PIS e COFINS apurados pela fiscalização foram deduzidos (folhas
753 e 754 do e-processo):
Fl. 4068
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10


Os valores desses tributos declarados pelo contribuinte em DCTF ou
pagos;

As parcelas de PIS e COFINS contidas nas contribuições sociais retidas,
conforme informações contidas em DIRF (partição conforme planilha de folhas
743 a 746 do e-processo). Nestes valores foram computadas, inclusive, as
alterações produzidas pelas retificações nas DIRF efetuadas pelo UNIBANCO,
Banco Dibens e Dibens Leasing;

A parcela de cada tributo recolhida por meio do DARF SIMPLES, apurada
conforme demonstrado nas folhas 721 e 685 do e-processo.
Dos valores auferidos no calendário 2006 – desenquadramento do Simples Federal
Conforme informado, em 2006, o contribuinte era optante pelo Simples Federal
no ano calendário de 2006, tendo a sua exclusão formalizada por meio do Ato Declaratório
Executivo (“ADE”) no 1/2010, abaixo transcrito (fls. 278 do e-processo):
DECLARA a empresa PROAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ N. °
90.273.178/0001 - 07, conforme o processo n. 0 11080.000.107/2010 - 10, EXCLUÍDA
do SIMPLES, Sistema Integrado de Pagamento dos Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, em decorrência de embaraço à
fiscalização.
Dispositivo Legal: Inciso II, art. 14 da Lei 9317/96, de 05.12.96 (DOU de 06.12.96) e
do inciso II, do art. 23 da IN n° 608 de 09.01.2006 (DOU de 12.01.2006).
Os efeitos da EXCLUSÃO DO SIMPLES dar-se-ão a partir de I o de janeiro de
2006, em conformidade com o disposto no art. 15, inciso V, da Lei n° 9.317/96 e
inciso VII do art. 24 da IN SRF n° 608/2006.
[grifamos]
É importante observar que o fundamento do aludido ADE foi a prática de um
suposto embaraço à fiscalização, tendo o efeito da exclusão retroagido para o ano calendário de
2006.
Sucede que a legislação do Simples Federal – constante do próprio ADE – não
autoriza a aludida retroatividade, como se observa pelos dispositivos legais acima destacados:
Lei no 9.317/1996. Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os
arts. 13 e 14 surtirá efeito:
Fl. 4069
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

[...]
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos
incisos II a VII do artigo anterior.
IN SRF n° 608/2006. Art. 24. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os
arts. 22 e 23 surtirá efeito:
[...]
VII - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos
incisos II a VII do art. 23;
[grifamos]
Como se observa, a norma é bastante clara ao asseverar que os efeitos terão início
a partir do mês de ocorrência da hipótese ensejadora da exclusão, in casu, o embaraço à
fiscalização.
Assim, tendo em vista que a fiscalização contra o contribuinte teve início em
29/06/2009 (fls. 30/31 do e-processo), não seria possível falar em atos de embaraço no ano de
2006, quando sequer existia procedimento fiscalizatório.
Ressalte-se que tal constatação não passou despercebida pelo acórdão proferido
por esta Turma Ordinária. Á época, o Conselheiro Relator Fernando Brasil consignou que (fls.
3886 do e-processo)
Além disso, há razão autônoma para cancelamento da exigência em relação aos
fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2006, qual seja, os efeitos retroativos
da exclusão do Simples em decorrência de embaraço à fiscalização.
De fato, o contribuinte não poderia ter sido excluído com efeitos retroativos do
Simples Federal, pois o ato de causar embaraços à fiscalização somente enseja a exclusão a partir
da sua confirmação pela autoridade competente.
A esta conclusão chegou tanto o acórdão proferido pelo Conselheiro Relator,
como a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, que, à época, ficou vencida por entender
que os extratos bancários obtidos por meio de RMF não seriam ilegais, mas concordou com a
tese da invalidade do arbitramento para o ano calendário de 2006, como se observa pela ementa
do julgado (fls. 3861 do e-processo):
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite que votou por
lhe dar provimento parcial para cancelar somente a exigência relativa ao ano calendário
Fl. 4070
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

de 2006 em razão de o lançamento ter sido realizado em forma de tributação incorreta,
manifestando ainda interesse em apresentar declaração de voto.
A este respeito, concordamos com a alegação de que o arbitramento para o ano
calendário de 2006 seria indevido e tornaria nula, portanto, toda a autuação fiscal para o referido
período.
E para fundamentar tal posicionamento, nos valemos de trechos constantes do
próprio acórdão reformado. Segundo adverte o Conselho Relator Fernando Brasil de Oliveira
Pinto – em trecho cujo teor não foi reformado pela decisão da CSRF – há razão autônoma para
cancelamento da exigência em relação aos fatos geradores ocorridos no ano calendário de
2006, qual seja, os efeitos retroativos da exclusão do Simples em decorrência de embaraço à
fiscalização (fls. 3886 do e-processo).
E segue (fls. 3886/3888 do e-processo)
O lançamento relativo ao ano calendário de 2006 foi realizado com base no lucro
arbitrado em razão de o contribuinte ter sido excluído do Simples em decorrência de
suposto embaraço à fiscalização, nos termos do artigo 14, inciso II, da Lei 9.317 de
05/12/1996. A exclusão teve efeito a partir de 01/01/2006 em conformidade com o
disposto no inciso V do art. 15 da Lei no 9.317/1996 (Ato Declaratório à efl. 278).
Vejamos a redação dos dispositivos em questão:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
[...]
II embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou
de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição de
auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Sistema Tributário Nacional);
[...]
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
[...]V a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos
incisos II a VII do artigo anterior.
[...]
Conforme se observa, ainda que reste caracterizado o embaraço à fiscalização,
determina o inciso V do art. 15 da Lei no 9.317, de 1996, que os efeitos da exclusão do
Simples se darão a partir do mês de ocorrência desse fato. No caso concreto, me parece
Fl. 4071
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

indubitável que o fato, qual seja, o embaraço, teria ocorrido durante o procedimento
fiscal, realizado no ano de 2011, e não em 2005 ou 2006, período a que se referiam os
documentos solicitados.
Nesse mesmo sentido, assim decidiu-se no acórdão 1802000.936 (sessão de 30 de unho
de 2011):
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. EXCLUSÃO DO SIMPLES INAPLICÁVEL PARA
EXERCÍCIOS PRETÉRITOS. ERRO NA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA.
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
AFASTAMENTO DOS SEUS EFEITOS.
A exclusão do SIMPLES darseá de ofício quando a pessoa jurídica, por intermédio de
seu representante legal, incorrer na conduta de embaraço à fiscalização,
caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que
estiver obrigada, bem assim pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública,
nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional). A exclusão do SIMPLES, no caso de embaraço à fiscalização, não tem
efeito para açambarcar [sic] períodos de apuração pretéritos, mas tão somente tem
efeito jurídico para abarcar períodos de apuração a partir, inclusive, do mês de
ocorrência de tal conduta praticada contra a fiscalização.
IRPJ E REFLEXOS. EXIGÊNCIA FISCAL PREJUDICADA.
Não configurada a exclusão do SIMPLES para os períodos pretéritos, pelo
afastamento dos efeitos jurídicos do ato declaratório editado com erro ou equívoco de
aplicação da legislação de regência, reflexamente ficam prejudicados ou
insubsistentes os autos de infração aplicados, pois dele dependentes.
Desse modo, o lançamento relativo ao ano calendário de 2006, de todo modo,
deveria ter sido realizado ainda na sistemática do Simples Federal, implicando, por
si só, o cancelamento integral dos autos de infração daquele período.
[grifamos]
Face ao aduzido, considero que o auto de infração referente ao ano calendário de
2006 deve ser integralmente cancelado, diante da indevida exclusão do contribuinte do regime
do Simples Federal.
A seguir, passamos à análise dos demais argumentos de defesa, tendo em vista a
existência de lançamento remanescente para o ano calendário de 2005.
Da ilegalidade do artigo 42 da Lei no 9.430/1996 e da impossibilidade de tributação dos
depósitos bancários sem comprovação efetiva do acréscimo patrimonial
Fl. 4072
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

Adverte o contribuinte que o artigo 42 da Lei no 9.430/1996 conteria uma
flagrante ilegalidade ao ir de encontro com o disposto no artigo 43 do CTN, cuja redação
estabelece que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica da renda. Em suas próprias palavras (fls. 1564 do e-processo):
[...] para caracterização da efetiva aquisição da renda e da existência de fato gerador do
tributo, seria necessário apontar outros fatos reveladores de sinais de riquezas, aumento
patrimonial sem origem, renda consumida, etc. o que não ocorreu no presente caso [...]
[...]
Só para relembrar o que já foi asseverado, há uma imensa desproporção entre o valor de
autuação - quase R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) de exigência tributária, para
um ativo total da recorrente no valor R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil
reais), segundo consta da sua DIPJ as fls.283 e 284 do presente processo. Igualmente o
patrimônio dos sócios beiram essa pequenez, não existindo bens que pudessem revelar
qualquer indício de acréscimo patrimonial, tanto da empresa como dos sócios.
Ora, ainda que no auto de infração não seja possível quantificar de forma exata qual a
efetiva renda auferida, frequentemente é possível concluir que a renda do contribuinte
não se constitui em toda a movimentação bancária, como pretende, de forma absurda, o
fisco federal. Ou seja, da afirmação isolada do fisco de que não foi possível comprovar
documentalmente e de forma exata e individualizada a origem de cada um dos créditos
efetuados nas contas bancárias, não é válido concluir que todos os valores representam
renda auferida pelo contribuinte, ou seja, que constituem seu acréscimo patrimonial. Os
depósitos bancários, de forma isolada, não poderiam resultar na presunção de omissão
de rendimentos. É necessário o fisco comprovar que, cumulativamente à movimentação
bancária, houvesse acréscimo patrimonial, mediante a demonstração da existência dos
sinais exteriores de riqueza.
Em que pese os argumentos despendidos pelo contribuinte, não concordamos com
as suas alegações, de modo que não nos parece existir qualquer ilegalidade na hipótese
presuntiva imposta pelo artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Durante a auditoria fiscal, o contribuinte foi intimado e reintimado a comprovar a
origem dos recursos depositados em sua conta bancária, e, não o fazendo, ele incorre na
presunção legal de omissão de receitas.
É oportuno registrar que, realmente, antes da introdução do artigo 42 da Lei
9.430/1996, o ônus da prova que incumbia à Fiscalização para autuação com base em depósitos
bancários. No caso do IRPJ, por exemplo, para que eles configurassem renda tributável, era
necessário que fosse comprovada a utilização dos valores depositados como renda consumida,
por meio de aplicações em imóveis, carros e outros bens próprios, ou em beneficio pessoal do
contribuinte.
Fl. 4073
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

A tributação com fulcro na Lei no 8.021/1990, de fato, exigia necessário esforço
por parte da fiscalização, tendo em vista que, até então, os depósitos bancários apenas retratavam
um indício de omissão, não tendo o condão de caracterizar, por si só, a omissão de receitas.
Assim, na ausência de uma hipótese específica de presunção legal, cabia à
fiscalização demonstrar, de forma cabal, que os valores depositados nas contas bancárias do
contribuinte correspondiam efetivamente a rendimentos próprios, não oferecidos à tributação.
Todavia, a partir da Lei no 9.430/1996, caso o contribuinte, regularmente
intimado, não comprove mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados
em contas de depósito ou de investimento, este fato, por si só, já basta para caracterizar a
omissão de receita, por força da presunção legal. Assim, não há que se falar em ilegalidade dessa
norma por incompatibilidade com o artigo 43 do CTN.
Tampouco é necessário ao caso a efetiva comprovação do acrescimento
patrimonial do contribuinte. A norma é clara ao caracterizar como omissão de rendimentos,
sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, quando não comprovada a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Não se inquire o titular da conta bancária sobre o destino dos saques,
cheques emitidos e outros débitos, ou se foram utilizados para consumo, aquisição de
patrimônio, viagens etc. A presunção de omissão de rendimentos decorre da existência de
depósito bancário sem origem comprovada.
Da efetiva comprovação das receitas
Superada essa questão, resta ao presente acórdão analisar tão somente a efetiva
comprovação da origem dos valores levantados em sede de impugnação. Trata-se, portanto, de
análise fática probatória.
Nesse ponto, o contribuinte assevera expressamente em sua defesa que teria
apresentado, ainda em sede de fiscalização, toda a documentação necessária à efetiva
comprovação da origem dos créditos bancários questionados. Em suas próprias palavras (fls.
1551 do e-processo):
Fl. 4074
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

[...] toda a documentação, informações e justificativas apresentadas pela empresa
foram inadmitidas e rejeitadas pelo Agente Fiscal, que por sua interpretação e
suposição enquadrou parte da movimentação financeira oriunda dos extratos bancários
das contas de titularidade da impugnante como omissão de receita por depósitos de
origem não comprovada, considerando de forma indevida valores transitados em suas
contas bancárias de titularidade de terceiros (bancos e financeiras - contratantes)
relativamente aos exercícios fiscalizados (2005/2006), CUJOS VALORES NÃO
REPRESENTAM RECEITAS EFETIVAS DA EMPRESA, MAS VALORES
PERTENCENTES A SEUS CONTRATANTES, QUE APENAS TRANSITARAM EM
SUAS CONTAS BANCÁRIAS, COMO REEMBOLSO DE DESPESAS E PARTE
DOS
REPASSES
DE
VALORES
COBRADOS
DE
DEVEDORES
INADIMPLENTES, CONFORME OBJETO DE SEUS NEGÓCIOS - SERVIÇO DE
COBRANÇA e, portanto não passíveis de tributação.
Todavia, em que pese as alegações do contribuinte, o que nos parece é que o
esforço maior de sua peça de defesa foi no sentido de questionar o ônus da prova no caso,
delegando ao fisco a necessidade de comprovação dos fatos alegados.
Em suas próprias palavras (fls. 1563 do e-processo):
[...] esta inversão do ônus da prova ofende o art. 142 do C T N e o art. 146, III, "b" da
Constituição Federal.
Da interpretação do art. 142 do CTN, é possível concluir com segurança, que o ônus da
prova da ocorrência do fato gerador, e consequentemente do nascimento da obrigação
tributária, é sempre do fisco, não sendo válida a sua transferência para o contribuinte,
ainda que após a intimação para prestar esclarecimentos.
Nada obstante, como visto em tópico anterior, o ônus da prova no presente caso
concreto é do próprio contribuinte, o qual, todavia, tão somente se limita a advertir que a
fiscalização não teria excluído do cálculo da omissão de receita valores de reembolsos de
despesas realizadas por conta e ordem, valores recebidos referentes à repasses e o valor de um
financiamento realizado para a compra de um equipamento de informática, sem que tenha
apresentado a prova inequívoca das suas alegações, o que, aliás, foi possível em pelo menos duas
oportunidades, em fiscalização ou impugnação.
Vejamos então o que o contribuinte adverte em trecho de sua defesa a respeito dos
créditos os quais na sua visão representam tão somente repasses financeiros (fls. 1551 do e-
processo):
Ditos repasses de valores tinham como origem a cobrança de clientes inadimplentes dos
Bancos e Financeiras aos quais a recorrente prestava serviços à época da Fiscalização
(2005/2006), tendo o Agente Fiscal considerando determinados montantes como se
fossem receitas da fiscalizada, ignorando, por completo, a praxe comercial do tipo
de negócio explorado pela pessoa jurídica autuada (serviço de cobrança judicial e
extrajudicial de títulos e contratos de financiamento vencidos e não pagos de
Fl. 4075
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

bancos e financeiras), fazendo insinuações e presunções de fatos graves sem provas
contundentes [...]
Trata-se, mais um vez, de presunções, ao invés de provas. Aliás, a autuação formalizada
está repleta de PRESUNÇÕES [...]
Embora seja verdade que na praxe comercial de serviço de cobrança judicial e
extrajudicial de títulos e contratos de financiamento vencidos e não pagos de bancos e
financeiras, seja bastante comum a ocorrência de repasses, tais operações não podem ser
realizadas de qualquer jeito, razão pela qual a contabilidade se mostra imprescindível em todos
os casos.
Todavia, como se viu, aos analisar os livros contábeis do contribuinte, a
fiscalização identificou que (fls. 836 do e-processo) eles não registram as suas contas bancárias.
E mais, veja-se (fls. 837 do e-processo):
[...] também não há registro de recebimento e pagamento de empréstimos, aplicações
financeiras e seus respectivos rendimentos, as despesas bancárias, como taxas de
transferência de recursos (TED e DOC), juros, CPMF, IOF, etc.
Também se verifica que a contabilidade não possui registro do recebimento e devolução
dos títulos pertencentes às instituições financeiras, para a execução da cobrança.
Igualmente não há registro do recebimento dos recursos dos devedores finais, nem da
transferência dos mesmos às instituições financeiras titulares dos créditos cobrados.
Todos os pagamentos de despesas e os recebimentos de receitas são lançados contra a
conta "Caixa".
Ou seja, a escrituração do contribuinte é completamente desvinculada da movimentação
financeira real, a qual é muito superior à movimentação financeira contabilizada. Logo,
não é possível identificar a origem e o destino dos recursos que circularam pelas contas
bancárias da pessoa jurídica, assim como se estes recursos são provenientes da
prestação de serviços de cobrança ou se possuem outras origens.
Ora, não pode o contribuinte pretender que as deficiências da sua contabilidade
sejam supridas pela fiscalização, sobretudo levando-se em consideração a plena vigência do
artigo 42 da Lei no 9.430/1996, objeto do tópico anterior. Destaque-se que o contribuinte deixou
de registrar a sua movimentação financeira na contabilidade por pelo menos dois anos.
Nesse aspecto, concordamos com o que fora pontuado pela instância a quo (fls.
1523/1524 do e-processo):
Diferentemente do que quer fazer crer a contribuinte, não houve mera utilização dos
depósitos bancários sem outros procedimentos pela parte do agente fiscal. Ele teve toda
a diligência possível: intimou a contribuinte em mais de uma oportunidade para
comprovar a origem dos depósitos, diligenciou junto aos bancos e clientes da
Fl. 4076
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

fiscalizada, para apurar os valores de depósitos; expurgou os créditos indevidos; montou
planilhas demonstrativas dos resultados destes procedimentos; ofereceu essas planilhas
à contribuinte para que ela comprovasse os depósitos nas c/c; concedeu prorrogação
solicitada pela contribuinte, analisou as explicações da contribuinte e, motivadamente,
concluiu pela não comprovação (vide Tabela II); oportunizou também a comprovação
do destino dos débitos havidos nas contas e omitidos no "Caixa" e que eram
compatíveis com as omissões.
Assim, não há que se falar em açodamento ou voracidade do agente fiscal, que,
diligentemente, buscou a verdade material, literalmente sonegada pela contribuinte dc
seus livros contábeis.
Todo o procedimento foi ainda detalhadamente explicado ao longo de 23 páginas do
relatório de ação fiscal, mas a contribuinte não logrou trazer nada de novo com a
impugnação, mantendo-se num ataque, em última instância, à própria lei que estipula a
presunção de receita omitida. Quando não ataca a presunção decorrente da lei, procura
fazer crer que teria trazido comprovação do seu direito com base nas alegações de
verossimilhança ou mesmo na natureza operacional de seu negócio, não tendo sido esta
jamais negada pelo fiscal.
[...]
Falta escrituração dos depósitos bancários e de comprovação com documentação hábil e
idônea de operações de crédito que montam a mais de oitenta milhões de reais, que,
após trabalho quase exclusivo do fiscal, se reduzem ainda a aproximadamente treze de
milhões; isto não pode ser tomada como algo natural, devido a mero erro de registro. A
investigação fiscal continuou sobre a documentação originalmente apresentada pela
contribuinte, por seus clientes e pelos bancos. A falta de colaboração em matéria de
escrituração foi do particular, como adivinhou Xavier.
Em sede de impugnação a contribuinte praticamente repete a apresentação dos mesmos
documentos já apreciados pela fiscalização, as tabelas com reembolsos e repasses já
haviam sido consideradas pelo fiscal; por óbvio a contribuinte é incapaz de recompor
sua contabilidade, sem qualquer prova documental adicional, mas insiste que o fisco
deveria fazê-lo.
Com efeito, consoante anteriormente aduzido, a discussão travada no momento, a
respeito da comprovação dos créditos levantados pela fiscalização, refletem matéria fática
probatória, cujo ônus recai sobre o próprio contribuinte.
Somente em seu recurso voluntário o contribuinte parece ter desempenhado algum
esforço probatório, o qual, contudo, foi mínimo e, portanto, incapaz de alterar as conclusões
obtidas pela autoridade fiscal.
Consta da mencionada peça um montante expressivo de documentos sem que
fosse estabelecida uma relação precisa com o que deixou de ser reconhecido. Não foi feito um
cotejo analítico ou uma explicação pormenorizada entre os créditos apurados e documentação
apresentada, tratando-se tão somente de um rol de aproximadamente 2.200 documentos (fls.
1579/3817 do e-processo) sem o detalhamento necessário.
Fl. 4077
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

O CARF possui precedentes no sentido de que não basta a juntada da prova, mas
sim a sua correlação com os fatos discutidos nos autos. Não custa repisar que no presente não foi
feita a menor relação entre a documentação apresentada e os valores não confirmados pelo
despacho decisório. Observemos os seguintes acórdãos de julgamento:
PROVA DOCUMENTAL. MERA JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA
DO ZELO EXIGÍVEL NO PREPARO. É preciso insistir na necessidade do zelo
exigível no preparo da defesa, porquanto, ao intento de comprovar os fatos em
discussão, não basta a simples juntada de várias cópias de documentos, sem o cuidado
de referi-las adequadamente na peça recursal, despidas de explicação detalhada de
cada elemento de prova e dos fatos que lhes são implícitos. (Processo no
11065.000966/2009-55. Acórdão no 1301-002.102. Sessão de 09/08/2016)
Existe até mesmo precedente no sentido inverso, quer dizer, não basta ao Fisco
em sede de autuação fiscal juntar documentos sem demonstrar de que modo eles comprovariam
os fatos alegados, veja-se:
PROVAS.
COMPROVAÇÃO
DOS
FATOS
ALEGADOS.
PROCESSO.
ORGANIZAÇÃO
DOS
AUTOS.
INDICAÇÃO
DA
LOCALIZAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. Compete a fiscalização comprovar os fatos que afirma. Não basta
juntar documentos e fazer afirmações, é preciso demonstrar como esses documentos
comprovam os fatos afirmados. Não é razoável juntar dezenas de volumes de
documentos sem fazer referencia às páginas que localizam os documentos e sem
demonstrar como comprovam a acusação.
ORGANIZAÇÃO
DOS
AUTOS.
INDICAÇÃO
DA
LOCALIZAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. Se o relatório não identifica o documento referido, e se são juntados
milhares de documentos, se o julgador buscar por si os documentos que entende
comprovar os fatos alegados pela fiscalização, corre o risco de estar fazendo uma nova
auditoria ou de substituir a fiscalização na fundamentação do auto de infração.
(Processo no 10530.721612/2011-66. Acórdão no 1101-000.852. Sessão de
05/03/2013)
Não custa repisar que, consoante identificado pelo acórdão recorrido, a
contribuinte praticamente repete a apresentação dos mesmos documentos já apreciados pela
fiscalização, as tabelas com reembolsos e repasses já haviam sido consideradas pelo fiscal (fls.
1524 do e-processo), o que, por óbvio, é incapaz de suprir a sua contabilidade deficitária.
Por esta mesma razão, tampouco seria possível a recomposição da base de cálculo
para exclusão dos valores considerados pelo contribuinte em defesa como “repasses e
reembolsos” em razão da absoluta ausência de comprovação nesse sentido.
Desqualificação da multa de ofício
Fl. 4078
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

Ao cabo, o contribuinte ainda pleiteia pela desqualificação da multa de ofício
aplicada no percentual de 150%. Alega que inexiste nos autos a comprovação da prática de
qualquer conduto dolosa, sendo, quando muito, possível se falar apenas em desconhecimento das
regras contábeis, o que, aliás, era totalmente compreensível, tendo em vista se tratar de pessoa
jurídica submetida ao regime simplificado.
Nesse sentido, vejamos o que consta do recurso voluntário (fls. 1567/1568 do e-
processo):
[...] a empresa, de longa data vinha apurando seus resultados pelo regime do SIMPLES,
por se tratar de EPP, regime este que dispensa de escrituração completa de suas
operações e, no ano de 2005, por ter ultrapassado o limite de receita para este
enquadramento, optou pelo regime de LUCRO REAL. É compreensível que, em se
tratando de uma pessoa jurídica que não estava habituada ao complexo regime do
LUCRO REAL, possa ter cometido falhas ante a inesperada alteração de sistemática de
tributação.
Diga-se de passagem, na maioria das vezes, que o empresário entende muito do objeto
de seu negócio, porém pouco sabe de contabilidade e, muito menos da intrincada e
complexa legislação tributária.
Só para exemplificar; quem destes microempresários, empreendedores de médio e
pequeno porte sabe o que é "método de partidas dobradas"; "patrimônio líquido"; "ativo
disponível"; "ativo realizável"; "balanço patrimonial"; "balanço de resultados"; "ativo
diferido"; "contas de compensação"; "regimes de tributação"; "o que é o LALUR";
"quais os regimes de tributação?"; quais os requisitos e prerrogativas de um e de outro
regime tributário?"; "quantos tributos há no sistema tributário nacional?"; "quantos
tributos cada tipo de negócio está obrigado a pagar?".
Esta reflexão faz-se necessária para compreender que no caso em evidência não houve a
prática da infração qualificada. Não há dolo, que é o elemento subjetivo do tipo
infracional, essencial para caracterização do fato delituoso que se quer impingir a
situação presente. A ausência de dolo é excludente da caracterização do tipo penal,
capaz de permitir majoração de multa para 150%.
Nesta linha, a empresa, por orientação deficiente, desconhecimento, interpretou
desnecessária a contabilização de valores que a ela não pertencia, e, somente,
considerou valores de receita efetiva de sua atividade.
Ainda que houvesse alguma espécie de infração à legislação tributária, o que se admite,
apenas, para argumentação, seria por mera interpretação do modo de proceder, por não
observância da melhor técnica de apuração de resultados; inexperiência, assessoramento
deficiente, desorganização, etc, mas nunca situação volitiva consciente de prática do ato
infracional. Entendiam que os valores de cobranças efetuadas eram valores pertencentes
a terceiros e, por isso, não deveriam ser registrados em suas contas, embora transitassem
em contas bancárias; somente as receitas próprias da empresa, deveriam ser registradas
contabilmente, o que efetivamente foi feito. Portanto não houve prática dolosa por parte
da recorrente e a ausência de dolo é excludente de ilicitude.
[...]
Fl. 4079
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

Como já dito, não houve negativa de apresentação de documentos. Foram atendidas
e/ou respondidas todas as intimações emanadas da Fiscalização, tendo sido entregues os
livros diário e razão, bem como, demais documentos para justificar os depósitos em
suas contas bancárias. Giza-se que a contribuinte apenas deixou de apresentar os
extratos bancários e as cópias dos contratos firmados para com os Bancos e Financeiras,
posto que ditos documentos estavam na posse desses - bancos/financeiras -, não tendo
obtido êxito ante ao curto lapso temporal dado peio Fisco.
É diferente de dizer que houve negativa de apresentação. Não se pode entregar
documento que não existe em poder da pessoa intimada. Ademais esta deficiência foi
eficazmente suprida pela ação da Fiscalização da RFB, que requisitou das fontes
detentoras destas informações, as quais constam dos autos do PAF em referência, não
tendo gerado prejuízo ao Fisco.
Porquanto, há que perdurar a presunção de boa-fé e de inocência da impugnante no
julgamento da sanção qualificada que lhe foi imposta, em razão de inexistir qualquer
comprovação de fraude.
Para melhor compreender a questão, vejamos o que consta do relatório fiscal para
fins de qualificação da multa de ofício (fls. 851/852 do e-processo):
A conduta do contribuinte, de não escriturar suas contas bancárias em seus livros
comerciais, não pode ser atribuída a um erro. Não há como se pensar que uma
movimentação financeira em torno de 80 milhões de Reais fosse esquecida quando da
confecção dos livros.
A não escrituração teve a clara intenção de ocultar do fisco outros negócios e receitas,
as quais ficariam diluídas em meio à movimentação de recursos oriundos da cobrança
de títulos em atraso.
E este procedimento foi de tal modo compensador que o contribuinte abriu mão de
computar despesas bancárias (taxas, juros, tarifas, IOF, CPMF), que no período de 2005
e 2006 totalizaram algo próximo a 600 mil Reais.
Também deve ser mencionado que, conforme resposta à intimação desta fiscalização, as
instituições financeiras Portonovo Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros,
Orbis Trust Securitizadora de Créditos S/A e Banco Finasa S/A informaram que
efetuaram pagamentos de notas fiscais que não foram escrituradas pela fiscalizada
(folhas 626 a 638, 644 a 646 e 666 a 675). E os valores referidos foram efetivamente
localizados pela fiscalização como créditos nas contas bancárias da Proal.
Tais condutas evidenciam a intenção do agente de reduzir a base de cálculo dos tributos
e contribuições devidos, causando prejuízo ao fisco.
As ações e omissões praticadas enquadram-se nos conceitos legais de fraude e
sonegação.
Muito embora a autoridade fiscal tenha tentado demonstrar em seu relatório que a
qualificação não decorreria única e exclusivamente da omissão de receita, entendemos
inaplicável ao caso a multa aplicada no percentual de 150%.
Fl. 4080
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

Segundo o Fisco, a não escrituração teve a clara intenção de ocultar do fisco
outros negócios e receitas, as quais ficariam diluídas em meio à movimentação de recursos
oriundos da cobrança de títulos em atraso. Todavia, a nosso ver, a não escrituração não denota
outra coisa que não a omissão de receitas, a qual, ressalte-se, já impõe um severo ônus ao
contribuinte.
Destaque-se que a simples constatação da omissão de receita não significa que
referida conduta tenha sido praticada de maneira dolosa. Em outras palavras, a omissão de
receitas não pressupõe o dolo, de modo que este necessita ser provado e não presumido
Veja-se nesse sentido o conteúdo das Súmulas CARF no 14 e 25:
Súmula CARF no 14. A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25. A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Para Alberto Xavier, a figura da fraude exige três requisitos. Primeiro que a
conduta tenha finalidade de reduzir o montante do tributo devido, evitar ou diferir o seu
pagamento. Segundo o caráter doloso da conduta com intenção de resultado contrário ao Direito.
E por último que tal ato seja o meio que gerou o prejuízo ao fisco.
Na prática, a comprovação da finalidade da conduta, do seu caráter doloso e do
nexo de causalidade entre a conduta ilícita do contribuinte e o prejuízo ao erário é condição sine
qua non para enquadrar determinada prática como fraudulenta. Logo, para restar configurada a
fraude, a autoridade fiscal deve trazer aos autos elementos probatórios capazes de demonstrar
que o sujeito passivo praticou conduta ilícita e intencional hábil a ocultar ou alterar o valor do
crédito tributário, bem como que tal ato afetou a própria ocorrência do fato gerador.
Nesse sentido, veja-se o quanto exposto nos fundamentos do acórdão no 1201-
004.563 de relatoria do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto e julgado a unanimidade em
19/01/2021 para afastar a qualificação e agravamento de multa de ofício com base na mera
alegação de omissão de receita:
Fl. 4081
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000107/2010-10

[...] o motivo da qualificação e agravamento da multa foi a entrega de documentos
fiscais zerados, isto é, a mera omissão de receita.
Não se pode agravar ou qualificar uma multa com base na omissão de receitas.
In casu, não entendo comprovada de maneira inequívoca a prática da conduta
dolosa por parte do contribuinte, muito embora caracterizada a omissão de receita.
Conclusão
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para cancelar o auto de infração referente ao ano calendário de 2006, diante da
indevida exclusão do contribuinte do regime do Simples Federal. Já com relação aos valores
lançados para o ano calendário de 2005, deve-se tão somente proceder à redução da multa de
ofício de 150% para o percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 4082
DF CARF MF
Original